Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do CPB, a um mês e cinco dias de detenção, substituindo a pena privativa da liberdade por uma restritiva de direitos. Em suas razões, o apelante sustenta que a vítima apresentou relato caótico acerca do fato, e os policiais não se recordaram dos fatos. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer o crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizados os elementos objetivo e subjetivo do tipo.
4. A materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pelo 9o BPM, e delineada no Termo Circunstanciado 814/2021-6a DP, referente ao Boletim de Ocorrência 4450/2021, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça em face da vítima, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso.
5. Fato é que o testemunho da vítima e da testemunha Samuel são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto à vítima, necessitando da intervenção policial para impedir a agressão. Nesse sentido, as Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal sedimentaram entendimento de que revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021. Não merece reparo a sentença vergastada.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.